Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-26.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017130-26.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA APARECIDA DE ALMEIDA SA - CPF: 821.307.601-04 (RECORRENTE), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017130-26.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Lucia Aparecida De Almeida Sa

Recorrida(s):

VRG Linhas Aereas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DEMORA NO REEMBOLSO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ARTIGO 251-A DA LEI
7.565/1986.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ressai dos autos que a Autora era titular de bilhete aéreo para o trecho Cuiabá/MT – Curitiba/PR com ida para 06/04/2020 e retorno para 13/04/2020 a um custo de R$ 506,90 o qual foi cancelado em razão da pandemia de COVID-19. A autora pugna em recurso a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da demora no reembolso do valor despendido.

2. A Lei no 14.034/2020 procedeu a alteração na Lei n. 7.565/1986 e acrescentou o art. 251-A, o qual dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro. Embora tenha sofrido aborrecimento pela demora no reembolso, em face ao disposto no art. 251-A da Lei 7.565/1986, acrescentado pela Lei 14.034/2020, o referido atraso, por si só, não é suficiente para gerar dano moral.

3. A jurisprudência é nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DOS VOO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS NO PRAZO DE 12 MESES.
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 3 DA LEI No 14.034/2020.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação indenizatória julgada parcialmente procedente para, reconhecendo falha na prestação do serviço da companhia aérea e a agência de viagens, condená-las solidariamente ao reembolso do valor da passagem não utilizada em virtude da situação da pandemia da Covid-19. 2. No recurso, a reclamante pretende seja reconhecido o abalo moral suportado, enquanto a companhia aérea pretende seja reconhecida sua ausência de responsabilidade ante ausência de ilicitude, hipótese de força maior e culpa exclusiva de terceiro (agência). 3. As pretensões não comportam acatamento. A sentença já enfrentou devidamente as teses recursais, motivo pelo qual deve ser mantida tal como lançada: “Uma vez cancelado o voo o consumidor pode solicitar o reembolso, que então deverá observar as regras da Lei no 14.034/2020. Se tratando de passagem aérea o valor deverá ser restituído no prazo de 12 (doze) meses ou concedido um crédito correspondente para utilização em até 18 (dezoito) meses. Pleiteando os Requerentes o reembolso, vez que não conseguiram aproveitar as passagens ora discutidas para nova viagem, defiro o pedido de dano material, já elegível, vez que decorridos doze meses desde o voo cancelado (21/06/2020), sem incidência de qualquer multa. Assim, devida restituição do valor de R$16.480,30 (dezesseis mil e quatrocentos e oitenta reais e trinta centavos), sendo R$15.848,00 (quinze mil e oitocentos e quarenta e oito reais) referente a passagem e R$632,30 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta centavos) referente a intermediação da agência (mov. 18). (...) O voo dos Requerentes, estava marcado no período de pandemia, em que as notícias sobre o vírus do covid-19 se alastravam e inúmeros voos era cancelados e, apesar de demora na restituição do valor das passagens, a conduta não se mostra ilegal, vez que disposto na Lei no 14.034/2020 um prazo para tanto, que quando do ajuizamento da presente não havia decorrido
. Outrossim, a parte Requerente quedou-se em demonstrar os danos sofridos, ônus que lhe competia, a esteio do artigo 373, I do Código de Processo Civil e artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, alterado pela Lei 14.034/2020. Do conjunto probatório extraído pelos fatos narrados e documentos juntados, tem-se que são insuficientes para ensejar o recebimento de indenização reparatória.”
4. Acrescente-se, ainda que a decisão já considera que o cancelamento se deu por motivos alheios e com ausência de ilicitude na conduta da companhia aérea, contudo, tais fatos não eximem de observar a legislação específica para o caso. No mais, não há que se falar na culpa exclusiva da agência, uma vez que discute-se hipótese de cancelamento de voo, situação diretamente relacionada com o serviço de transporte prestado pela companhia recorrente. (TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003274-55.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 21.03.2022)

(TJ-PR - RI: 00032745520218160182 Curitiba 0003274-55.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 21/03/2022, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 21/03/2022)

3. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR a Ré a restituir o valor total de R$ 506,90 devidamente corrigido pelo INPC a partir do respectivo desembolso (25/02/2020) e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir do vencimento do prazo legal para restituição (06/04/2021) a título DANO MATERIAL.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

4. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022